Tribunal: STF
Processo: HC 163215
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Condenação pelo Tribunal do Júri. Prisão mantida na sentença. 4. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Gravidade concreta do delito. Decisões suficientemente fundamentadas que recomendam a medida constritiva. 6. Periculosidade concreta da agravante e da forma pela qual o crime foi perpetrado. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.